Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721838-49.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REGINA GALDINO BRITO AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., AUGUSTO PINHEIRO XAVIER DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por REGINA GALDINO BRITO contra o v. acórdão exarado sob o ID 65565020, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 65887153, a embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição ao rejeitar o recurso de agravo de instrumento ao fundamento de que a aquisição do veículo pelo terceiro de boa-fé foi, aparentemente, regular. Argumenta que houve a comprovação de que a instituição financeira Santander Financiamentos confirmou, por e-mail, a fraude no financiamento, ofertando o pagamento de honorários para que se promovesse a desvinculação do bem. Indica que o objetivo da irresignação recursal era a manutenção da posse do veículo, a fim de se resguardar o bem de avaria, depreciação, cometimento de multa e outras situações aptas a influenciar em sua esfera jurídica. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, deferindo-se o pleito de busca e apreensão. Percebe-se, assim, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024 às 18:51:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora